Tribunal: TJMT
Processo: 1025200-72.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025200-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ATAIDE DO AMARAL JUNIOR - CPF: 707.756.211-53 (ADVOGADO), CREUZA BARBOSA DO AMARAL - CPF: 346.537.321-91 (AGRAVANTE), JOSEFINA XAVIER DA SILVA - CPF: 453.682.601-72 (AGRAVADO), LUCAS ROSA - CPF: 014.965.991-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0566-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA LUCCAS DA SILVA - CPF: 871.332.298-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO USO RESIDENCIAL. LEI 8.009/90. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Creuza Barbosa do Amaral contra decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral/Acidente de Trânsito, indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de 50% do imóvel penhorado, conforme descrito na Matrícula nº 39.815, alegando que o bem seria protegido pela Lei 8.009/90, por tratar-se de bem de família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o imóvel penhorado preenche os requisitos para ser considerado impenhorável como bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 8.009/90 dispõe que o imóvel utilizado como residência permanente da entidade familiar é impenhorável. Entretanto, cabe ao devedor demonstrar que o bem atende aos requisitos para tal proteção.

A agravante não apresentou provas suficientes de que o imóvel penhorado é utilizado como sua residência habitual. Pelo contrário,
documentos nos autos, como a cédula de crédito bancário, indicam que a agravante informou endereço diverso daquele do imóvel penhorado, o que contraria sua alegação de uso residencial do bem.

A jurisprudência é pacífica ao exigir a comprovação inequívoca do uso do imóvel como residência familiar para que se aplique a proteção da impenhorabilidade do bem de família. Não tendo a agravante se desincumbido de seu ônus probatório, não há como reconhecer a impenhorabilidade do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Mantida a penhora do imóvel, uma vez que não restou demonstrado o seu uso como bem de família.

Tese de julgamento
: A impenhorabilidade do bem de família, prevista na Lei nº 8.009/90, depende da comprovação inequívoca de que o imóvel é utilizado como residência habitual do devedor ou de sua família. Não havendo prova suficiente dessa utilização, a penhora deve ser mantida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.009/90, art. 1º e 5º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CREUZA

BARBOSA DO AMARAL
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de

Indenização por Dano Moral/Acidente de Trânsito de n. 0016924-24.2016.8.11.0041,

manejada por
JOSEFINA XAVIER DA SILVA
, indeferiu o pedido com que pretendia

reconhecer a impenhorabilidade de 50% do imóvel descrito na Matrícula 39.815.

Para tanto, aduz agravante que o imóvel objeto da penhora serve de residência para si e para a sua família, sendo,

portanto, abarcado pela impenhorabilidade prevista na Lei de n. 8.009/90.

Alega que a manutenção da penhora configura afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e à proteção constitucional à moradia.

O pedido liminar de efeito
suspensiv
o
foi

deferido
(
I
d.
239654667
)
.

C
ontraminuta
pelo desprovimento do recurso
(Id.

245381159
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia gira em torno da impenhorabilidade do imóvel da agravante, sob a alegação de que
estaria
protegido pela legislação,
por ser
considerado bem de família
.

Sobre
a impenhorabilidade
do bem de família, a Lei de nº 8.009/1990 exige que o imóvel sirva de moradia ao devedor ou à sua entidade familiar.
A propósito:

Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Portanto, para
a aplicação dessa proteção,
é indispensável
que o imóvel em questão seja comprovadamente utilizado como residência permanente da entidade familiar.

Nesse sentido
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS PROBATÓRIO DO AGRAVANTE. Cumpria ao Agravante se desincumbir de seu ônus probatório de demonstrar que o imóvel é bem de família. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. No caso em tela, o Agravante, na qualidade de devedor e executado, deixou de trazer qualquer prova capaz de enquadrar seu imóvel como sendo bem de família e nem mesmo há nos autos qualquer elemento apto a amparar o reconhecimento de ofício da sua impenhorabilidade em atenção à questão considerada de ordem pública. Vale dizer, não há nos autos originários
e também
neste instrumento qualquer elemento probatório capaz de amparar a alegação do Agravante. Desta forma, deve ser afastada a sua pretensão de ser reconhecida a impenhorabilidade do imóvel sob a ótica do bem de família. – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2005197-04.2020.8.26.0000; Relator (a):Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba -7ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 15/06/2020; Data de Registro: 15/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE NÃO FUNDAMENTAÇÃO - NÃO ENFRENTAMENTO DAS TESES ADUZIDAS - REJEITAR - PENHORA - BEM DE FAMÍLIA - NÃO
COMPROVADO

- A decisão enfrentou todas as argumentações trazidas na impugnação ao cumprimento de sentença.

- Conforme entendimento pacificado em nossa doutrina e jurisprudência, não há ausência de fundamentação quando o magistrado expõe, mesmo que sucintamente, os motivos que formaram o seu convencimento.

- Para fins de proteção do bem de família, a teor do art. 5º da Lei 8.009/90, mister prova inequívoca de que o imóvel é único e destina-se exclusivamente à moradia da família.

- Não restando demonstrado inequivocamente que o imóvel do executado constitui bem de família, não resta demonstrada a impenhorabilidade da Lei nº 8.009/90. (TJMG
- Agravo
de Instrumento-Cv 1.0024.08.955694-8/005, Relator (a): Des. (a) Pedro Aleixo, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/06/2019, publicação da súmula em 14/06/2019)

Na hipótese,
a agravante não trouxe aos autos provas concretas suficientes para demonstrar o efetivo uso do imóvel como residência familiar. Não foram juntados documentos que comprovassem de forma inequívoca que a agravante reside no imóvel.

Pelo contrário, a cédula de crédito bancário anexada aos autos pela própria agravante indica que ela informou um endereço diverso daquele do imóvel penhorado (Id.
237810699 - Pág. 89
). Esse documento contradiz a alegação da agravante de que o imóvel seria sua residência habitual.

Assim, em que pese o esforço da agravante em argumentar a respeito da impenhorabilidade, cabe destacar que o ônus da prova é da parte que alega o direito. Contudo, a agravante não se desincumbiu de provar que o imóvel penhorado é utilizado como sua moradia principal e, por consequência, não preenche os requisitos da Lei 8.009/90 para ser considerado bem de família impenhorável.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora –
Bem de família não configurado (artigo 1º, Lei 8.009/
90)–
Agravante não comprovou que reside no imóvel penhorado, tampouco indicou meio menos gravoso para satisfação do débito –Impenhorabilidade do imóvel não demonstrada
- Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - AI: 21200075520218260000 SP 2120007-55.2021.8.26.0000, Relator: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 30/07/2021, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2021)

Diante da ausência de provas que demonstrem de forma cabal o uso residencial do imóvel, não há como reconhecer a impenhorabilidade com base na Lei 8.009/90.

Dessa forma, a penhora do imóvel deve ser mantida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024